Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700982-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO ROLIM DE ARAUJO AGRAVADO: G&amp;B HOLDING LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por André Gustavo Rolim de Araújo contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como as medidas constritivas requeridas em desfavor do sócio da empresa (autos no 0747390-47.2023.8.07.0001, ID no 192939702). 2. O agravante foi intimado para comprovar a regularidade do preparo até a data de interposição do recurso ou providenciar o recolhimento em dobro (ID no 60425484). Entretanto, a guia e o comprovante apresentados são de ontem (25/6/2024), ou seja, depois da interposição do recurso (ID no 60757242). 3. Logo, o agravante não cumpriu integralmente o comando constante no despacho de ID no 60425484, pois o recolhimento simples do preparo, em data posterior à distribuição do recurso, não é suficiente para afastar a deserção. 4. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido ao agravante para demonstrar a regularidade do preparo e, oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO